Tribunal: TJDFT
Processo: 0713831-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IPCA-E.

I. Conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial representativo de controvérsia no. 1.495.146/MG, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a partir de agosto de 2001, o índice de correção monetária deve ser o IPCA-E.

II. O plenário do Supremo Tribunal Federal desproveu, em 03/10/2019, os recursos de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE no 870.947/SE (Tema 810), preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009. Assim, o índice de correção monetária IPCA-e de incidir sobre os valores devidos, desde cada vencimento, e não apenas após a expedição do Precatório/RPV.

III. Negou-se provimento ao recurso.